Tribunal: TJSP
Processo: 1029829-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Reconhecida fraude na contratação – Laudo pericial refutou a veracidade da assinatura lançada no contrato – Sentença de procedência – Nulidade do contrato reconhecida – Recurso das partes.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Dever de restituição que não merece reparo – Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Reconhecida fraude na contratação – Laudo pericial refutou a veracidade da assinatura lançada no contrato – Sentença de procedência – Nulidade do contrato reconhecida – Recurso das partes.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Dever de restituição que não merece reparo – Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo – Reconhecida a dobra para as parcelas descontadas após 30/03/2021 (Tema 929 STJ).
DANOS MORAIS configurados – Desconto que incidiu sobre benefício de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência do requerente – Indenização que deve ser reduzida para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
COMPENSAÇÃO – Valor creditado à autora que deve ser restituído ao banco, atualizado monetariamente desde a data do crédito, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Substituição pela taxa Selic – Impossibilidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixados sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC) – Majorados ao importe de 20% a fim de dignificar o trabalho do advogado.
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.